Tribunal: TJSP
Processo: 1000502-81.2025.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Inexigibilidade. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Multa por rescisão antecipada. Aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor, porque a aquisição dos serviços de telefonia pela empresa não se destinou exclusivamente ao incremento de suas atividades comerciais. Prazo de permanência (fidelização) de 24 meses. Regularidade por se tratar de pessoa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Inexigibilidade. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Multa por rescisão antecipada. Aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor, porque a aquisição dos serviços de telefonia pela empresa não se destinou exclusivamente ao incremento de suas atividades comerciais. Prazo de permanência (fidelização) de 24 meses. Regularidade por se tratar de pessoa jurídica, conforme art. 59, da Resolução 632/2014, da ANATEL. Descabimento, todavia, da prorrogação automática do prazo de fidelização, que não se confunde com prorrogação do contrato de prestação de serviços (artigos 2o, II e 57, § 3o, da Resolução n. 632/2014). Multa contratual por rescisão antecipada que não se aplica, já que escoado o prazo de permanência (fidelidade) contratado. Inexigibilidade da multa. Falta de prova da legitimidade do débito que respaldou o registro desabonador impugnado. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Indenização, arbitrada em R$ 4.000,00 [não impugnada pela autora], preservada. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida, ainda que por fundamentos em parte diversos. Recurso desprovido.